Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE. CANCELAMENTO INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE REMISSÃO. RESTABELECIMENTO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. A cláusula de remissão, presente em alguns contratos de planos de saúde, consiste na garantia de continuidade da cobertura para os dependentes e em caso de morte do titular, pelo período especificado no contrato e sem cobrança da contraprestação. Tem por objetivo a proteção dos dependentes, mediante a extensão do serviço de assistência médica e hospitalar por período de tempo determinado e como forma de amenizar os efeitos da ausência repentina do provedor.
3. É suficiente para a garantia do direito a juntada do extrato do contrato, onde estão enumeradas todas suas características e, ao final, consta a cláusula de remissão por 60 meses. A negativa em manter o plano foi indevida e o restabelecimento da assistência médica, conforme a cobertura vigente ao tempo do cancelamento e nas mesmas condições, é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.